Tribunal: TJSP
Processo: 2256182-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Não se confundem assistência jurídica integral e gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cujos requisitos devem ser comprovados e analisados com exclusividade pela Defensoria Pública (salaried staff model de assistência jurídica integral e gratuita), e a gratuidade de justiça, direito subjetivo reconhecido a todos os litigantes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Não se confundem assistência jurídica integral e gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cujos requisitos devem ser comprovados e analisados com exclusividade pela Defensoria Pública (salaried staff model de assistência jurídica integral e gratuita), e a gratuidade de justiça, direito subjetivo reconhecido a todos os litigantes que alegarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015, podendo a presunção relativa ser afastada apenas se houver, nos autos, indícios e demonstração apta a rejeitar a alegação da parte, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015. Presença dos requisitos do art. 98 do CPC/2015. Autor que não declara imposto de renda, por ser isento, e recebe mensalmente quantia inferior a 3 salários-mínimos mensais. Direito subjetivo à gratuidade de justiça reconhecido.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256182-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
ROBERTO BUENO DE CAMPOS, é agravado BANCO ITAUCARD S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256182-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.932
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL III – SANTO AMARO)
AGRAVANTE:
JOSE ROBERTO BUENO DE CAMPOS
AGRAVADOS:
BANCO ITAUCARD S/A
VOTO N.o 13.932
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. Não se confundem assistência jurídica integral e
gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição
Federal, cujos requisitos devem ser comprovados e
analisados com exclusividade pela Defensoria Pública
(salaried staff model de assistência jurídica integral e
gratuita), e a gratuidade de justiça, direito subjetivo
reconhecido a todos os litigantes que alegarem insuficiência
de recursos, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015,
podendo a presunção relativa ser afastada apenas se houver,
nos autos, indícios e demonstração apta a rejeitar a alegação
da parte, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/2015. Presença
dos requisitos do art. 98 do CPC/2015. Autor que não
declara imposto de renda, por ser isento, e recebe
mensalmente quantia inferior a 3 salários-mínimos mensais.
Direito subjetivo à gratuidade de justiça reconhecido.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
concessão de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos
de ação com preceitos declaratório e condenatório, envolvendo alienação fiduciária
de veículo automotor, em fase postulatória, que indeferiu pedido de
reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de justiça (fls. 47).
Agrava o autor pretendendo a reforma da decisão
interlocutória. Argumenta, em síntese, que: a) trabalha como simples motorista,
ganhando pouco mais de 1 salário-mínimo mensal; b) possui despesas fixas que
não permitem o adiantamento das custas do processo; c) não declara imposto de
renda; d) não é proprietário de bens imóveis; d) quando firmou o contrato de
alienação fiduciária, no ano de 2009, sua condição econômica era melhor; e)
irrelevância de ser defendido por advogado particular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256182-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.932
3
Efeito suspensivo deferido a fls. 59.
Sem contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se
de
ação
com
preceitos
declaratório
e
condenatório, envolvendo alienação fiduciária de veículo automotor.
O autor, na inicial, pede a declaração de nulidade de
cláusulas contratuais e devolução de parte dos valores pagos. Pretende, ainda, o
reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de justiça.
O r. Juízo de primeiro grau, a fls. 47, após a apresentação
de novos documentos pelo autor, assim decidiu:
“A afirmação de hipossuficiência financeira não gera
presunção absoluta, já que a Constituição da República preceitua,
no artigo 5o, inciso LXXIV a necessidade de comprovação da
insuficiência de recursos, assim como, o artigo 99, parágrafos 2o e
3o do CPC, dispõe que o pedido de concessão do benefício poderá
ser negado, se os elementos dos autos evidenciarem a falta de
pressupostos para sua concessão, o que se constata na presente
ação.
Outrossim, é de se observar que, pelos documentos e
demonstrativos juntados aos autos, o autor ostenta padrão
financeiro que não admite a alegação de hipossuficiência
financeira, sendo tal benefício incompatível com sua renda, pelo
que indefiro a assistência judiciária gratuita à parte autora, em
conformidade com julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo
(AI 2056459-61.2018.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Edson
Luiz
de
Queiroz,
j.
17/04/2018;
AI
2188613-48.2015.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Mário de Oliveira, j. 19.10.15; AI 2131749-87.2015.8.26.0000,
28a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. César Luiz de Almeida, j.
13.10.15).
Assim, providencie o recolhimento das custas iniciais, taxa
de mandato/procuração, despesas processuais e citação, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256182-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.932
4
extinção do processo (Artigo 290 do CPC).”
A decisão comporta reforma.
A gratuidade de justiça é a dispensa do pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos exatos termos do art.
98 do CPC/2015, cujos valores ficam em condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito
em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir
a situação de insuficiência de recursos que justificou o deferimento da gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Demanda,
assim, apreciação pelo Poder Judiciário. Ainda, nos termos do art. 99, § 3o, do
CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
A assistência judiciária, por sua vez, é o patrocínio gratuito
da causa por advogado, que pode ser prestada tanto por órgãos estatais, como
não estatais, e se dá apenas dentro do processo.
A assistência jurídica, por fim, é conceito mais amplo,
compreendendo a atuação judicial e extrajudicial integral e gratuita na defesa
daqueles que comprovarem insuficiência de recursos, a ser prestada com
exclusividade pela Defensoria Pública, nos termos do art. 5o, LXXIV e art. 134 e
seguintes, ambos da Constituição Federal, não demandando apreciação pelo
Poder Judiciário, sendo de exclusiva atribuição institucional daquela instituição a
análise de seus requisitos no caso concreto.
Nesse sentido a obra de Diogo Esteves e Franklyn Roger (in
Princípios Institucionais da Defensoria Pública. Rio de Janeiro, Forense, 2017, pp.
148-150):
“Embora sejam frequentemente utilizados como sinônimos,
os conceitos de gratuidade de justiça e assistência jurídica estatal
gratuita são absolutamente distintos.
A gratuidade de justiça constitui instituto jurídico de Direito
Público que possui natureza dúplice: manifesta natureza tributária
quando dispensa a antecipação do pagamento das custas stricto
sensu, taxa judiciária e emolumentos notariais ou registrários; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256182-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.932
5
manifesta natureza processual quando afasta o pagamento das
despesas processuais de ordem civil e dos honorários sucumbenciais.
(...)
A assistência jurídica estatal gratuita, por sua vez, constitui
instituto jurídico de Direito Público, manifestando natureza
eminentemente administrativa, traduzindo a prestação não onerosa
de serviço de orientação legal e de defesa dos direitos do
necessitado econômico, em juízo ou fora dele.
(...)
Primeiramente, é importante observar que a questão
posta à análise do magistrado refere-se unicamente ao direito
à gratuidade de justiça; quem possui atribuição para
reconhecer o direito à assistência jurídica estatal gratuita é o
Defensor
Público,
como
decorrência
natural
de
sua
independência funcional. Dessa forma, poderá o Defensor Público
continuar prestando assistência jurídica à parte que entender ser
hipossuficiente, mesmo que o juiz da causa tenha denegado o
direito à gratuidade de justiça”.
Assim, não se confundem assistência jurídica integral e
gratuita, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cujos requisitos devem
ser comprovados e analisados com exclusividade pelo Defensor Público, e a
gratuidade de justiça, direito subjetivo reconhecido a todos os litigantes que
alegarem insuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015, podendo a
presunção relativa ser afastada apenas se houver, nos autos, indícios e
demonstração apta a rejeitar a alegação da parte, nos termos do art. 99, § 2o, do
CPC/2015.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça: "o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo,
bastando, para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de
que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os
honorários advocatícios. Sendo assim, a afirmação de hipossuficiência possui
presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência
judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de
hipossuficiência do requerente" (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010); "o magistrado pode indeferir
ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-
financeira da parte ou, ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja vista
a declaração de hipossuficiência de rendas deter presunção relativa de
veracidade, admitindo prova em sentido contrário" (STJ, AgRg no AREsp
363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256182-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.932
6
01/07/2015); “Segundo orientação desta Corte, a declaração de pobreza, para fins
de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção juris tantum de
necessidade do benefício. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp
871.303/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016).
Desse modo, e ao contrário do que decidiu o r. Juízo de
primeiro grau, para a avaliação do pedido de reconhecimento do direito subjetivo à
gratuidade de justiça, é impertinente, por exemplo, invocar o art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, pois a referida garantia, estampada no texto constitucional,
prevê o direito à assistência jurídica integral e gratuita, cuja incumbência é da
Defensoria Pública, com exclusividade (salaried staff model de assistência jurídica,
conforme o art. 134 da Constituição Federal e o art. 4o, § 5o, da Lei Complementar
no 80/94), e conceito que não se confunde com a gratuidade de justiça, regulada no
Código de Processo Civil.
Ademais, os documentos juntados pelo autor, ainda que
afastada a presunção relativa de veracidade de declaração de insuficiência,
corroboram a presença dos requisitos do art. 98 do CPC/2015: comprovante de
isenção do Imposto de Renda (fls. 45/46); cópia da carteira de trabalho, que indica
salário de R$1.697,75 (fls. 40); extratos bancários (fls. 41/42).
Por fim, dispõe o art. 98, § 3o, do CPC/2015, que “Vencido o
beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário.”, de modo que, nada impede à parte contrária exigir o
pagamento das custas e despesas processuais, caso exista prova, evidentemente,
da alteração da capacidade econômica.
Em nome do direito fundamental ao acesso à justiça, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256182-90.2020.8.26.0000 -Voto no 13.932
7
pedido comporta acolhimento, para reconhecer o direito subjetivo à gratuidade de
justiça da agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator